Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700652-04.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA EMBARGADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator